Tribunal: CARF
Processo: 10950.004255/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004255/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.740 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS - TORNEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ADESÃO A PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Implica em não se conhecer do recurso voluntário quando a interessada
expressamente desiste de manter o trâmite procedimental, em face de adesão a
parcelamento. Aplicação do artigo 78, do RICARF vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário, declarando a definitividade da decisão recorrida e as exclusões da
recorrente dos regimes do SIMPLES FEDERAL e SIMPLES NACIONAL formalizadas pela
DRF/MARINGÁ/PR, expressas nos Atos Declaratórios Executivos no 40 (SF) e 44 (SN), de 14
de agosto de 2009.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004255/2009-11
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 25 de março de 2010, que
indeferiu as manifestações de inconformidade apresentadas (fls. 144/185 – SIMPLES FEDERAL
e fls. 467/502 – SIMPLES NACIONAL) e ratificou o entendimento da DRF/MARINGÁ/PR,
expresso nos Atos Declaratórios Executivos no 40 (SF) e 44 (SN), de 14 de agosto de 2009 (fls.
137 e 138, respectivamente), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
FEDERAL (Lei no 9.317/1996) e do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), em razão dos
seguintes eventos:
i)
SIMPLES FEDERAL – infração ao disposto nos incisos II e XVII, do artigo 9°, incisos I
e IV, do artigo 14, da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
ii)
SIMPLES NACIONAL – SITUAÇÃO EXCLUDENTE: - Descrição - Empresa
integrante de grupo econômico com faturamento global superior ao limite máximo lixado
para a permanência no regime do Simples Nacional; possuir escrituração que não permite
a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; omissão em folha de
pagamento e em documento de informação previsto pela legislação trabalhista ou
tributária, segurado empregado e contribuinte individual que lhe preste serviço e
constituída por interpostas pessoas, resultante de desmembramento de pessoa jurídica. -
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006: artigo 3°, §
4° inciso IX e artigo 29 inciso I, IV, VIII e XII; Resolução CGSN n° 04 de 30 de maio de
2007, artigo 12, inciso I e X e Resolução do CGSN n° 15, de 15 de julho de 2007: art. 5°,
incisos I, IV, VIII e XIV.
Os dois ADE, no que interessa, estão abaixo reproduzidos:

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

Para dar suporte aos atos excludentes, a Autoridade Tributária da
DRF/Maringá fiou-se no procedimento administrativo relatado na Representação Fiscal no
10950.004255/2009-11 (fls. 2/28) e planilhas (fls. 29/34), da qual se extraem os seguintes
excetos:
REPRESENTAÇÃO FISCAL
ASSUNTO: EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES E DO SIMPLES NACIONAL
Diz o autor do procedimento que, “mediante constatação pelo setor de
planejamento da ação fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, de que as
empresas: INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE METAIS IMPERATRIZ LTDA, JEFFERSON
CESAR GOMES e JENIFFER GREICE GOMES, seriam integrantes de um grupo econômico junto com
outras empresas, ter apresentado Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ na condição
de empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, com receita bruta próximo ao limite
máximo fixado para as empresas serem optante pelo SIMPLES, assim como movimentação financeira
muito superior à receita bruta declarada. Foi iniciada ação de auditoria na empresa para apuração dos
fatos e constituir o crédito tributário previdenciário”.
A seguir, listou as seis empresas que foram auditadas e que comporiam um
único grupo econômico:

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

EMPRESAS (6)
1. IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE METAIS IMPERATRIZ LTDA.
CNPJ: 78.386.885/0001-04 – Endereço - Rua Cristóvão Colombo, 798, Parque
Industrial I - Loanda - Paraná.
Atuais Sócios: Roberta Cínara Gomes Comin - Sócio Gerente - Filha de
Roberto Gomes Vilar
Jeniffer Greice Gomes - Sócio - Filha de Roberto Gomes Vilar
Jefferson César Gomes - Sócio - Filho de Roberto Gomes Vilar
2. JEFFERSON CESAR GOMES
CNPJ: 01.754.565/0001-27 - Endereço: Rua Humberto de Campos, 162 ¬
Parque Industrial I - Loanda – Paraná
Atuais Sócios: JEFFERSON CESAR GOMES - Proprietário - Filho de Roberto
3. JENIFFER GREICE GOMES - TORNEIRAS
CNPJ: 04.922.919/0001-93 - Endereço: Rua Cristóvão Colombo, 806 - Parque
Industrial I - Loanda - Paraná.
Atuais Sócios: Jeniffer Greice Gomes - Proprietária - esposa de Paulo Afonso
de Souza Ramos, que é titular da empresa Paulo Afonso de Souza Ramos –
Torneiras.
4. IMPERATRIZ SUL METAIS LTDA.
CNPJ: 06.054.733/0001-95 - Endereço: Rua Fernando Magalhães, 815 -
Parque Industrial I - Loanda - Paraná.
Atuais Sócios: FABIANO MININI GOMES -filho de Roberto Gomes Vilar
GUIOMAR MININI VILAR - Cunhada de Roberto Gomes Vilar
5. PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS – TORNEIRAS
CNPJ: 06.370.572/0001-49 - Endereço: Rua Alexandre Dunas, 14 - Quadra
427 Lote 06 - Parque Industrial I - Loanda – Paraná
Atuais Sócios: PAULO AFONSO DE SOUZA RAMOS- Casado com Jeniffer
Greice Gomes, filha do Sr. Roberto Gomes Vilar.
6. MARIA CONCEIÇAO TRIZZI
CNPJ: 03.546.042/0001-10 – Endereço - Rua Cristóvão Colombo, 808 -
Parque Industrial I - Loanda - PR.
Atuais Sócios: Maria Conceição Trizzi - Proprietária - Empregada da empresa
Indústria, Comércio e Exportação de Metais Imperatriz Ltda. no período de
01/02/1993 a 31/05/1996 e de 02/05/1997 a 13/08/2001, e da empresa Jeniffer
Greice Gomes - Torneiras, desde 01 de novembro de 2005.
Com o seguinte quadro societário consolidado:
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

Sequencialmente, o auditor que presidiu o feito tratou de retratar
detalhadamente o procedimento havido nas citadas empresas onde teriam sido constatadas as
irregularidades que levaram à emissão dos ADE de exclusão da contribuinte dos dois regimes do
SIMPLES, o FEDERAL (Lei no 9.317/1996) e o NACIONAL (LC no 123/2006), a saber (dentre
outros): i) empregados comuns a todas elas; ii) os endereços comuns e convergentes para um só
ponto; iii) fotos da portaria unificada; iv) fotos da área utilizada pela empresa mostrando só uma
construção, com diversos terrenos ao lado, alguns utilizados como “endereços”; v) fotos das
instalações industriais; vi) organograma da linha de produção; vii) reflexos na área trabalhista,
previdenciária e do FGTS; viii) contrato de cessão de uso de marca; ix) comparativo entre
número de empregados (x) faturamento; x) planilha específica demonstrando os faturamentos
individualizados de cada uma das pessoas jurídicas ligadas e a soma de todos essas receitas como
se fossem uma só empresa, conforme abaixo (*):

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

(*) Obs.: Os faturamentos detalhados e individualizados de cada empresa encontram-se
demonstrados em planilhas específicas elaboradas pelo Fisco (fls. 29/34).
Em relação aos endereços comuns, assentou (fls. 13/14):

Por fim, concluiu (fls. 25):

Considerando o contido na presente representação e resumida no item anterior, entendo
S.M.J. que as empresas formam grupo econômico, utilizaram-se de interpostas de
pessoas com a criação de firmas individuais e empresas para exploração de suas
atividades, ter o grupo obtido receita bruta anual superior o fixado para serem optante
pelo SIMPLES e Simples Nacional, omitido segurado da previdência em GFIP, e por
tudo que consta desta representação, deixaram de preencher as condições estabelecidas
na Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996 e na Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006 para ser optante pelo SIMPLES e Simples Nacional”.
Esta Representação Fiscal deu suporte à emissão dos ADE nos 40 e 44 (fls.
137/138) que levaram à exclusão da contribuinte do SIMPLES FEDERAL e SIMPLES
NACIONAL, respectivamente, com ciência em 25/08/2009 (fls. 141).
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

DAS MANIFESTAÇÕES DE INCONFORMIDADE
Irresignada, a contribuinte acostou duas MI, uma em relação à exclusão do
SIMPLES FEDERAL (fls. 144/185), outra relacionada ao SIMPLES NACIONAL (fls. 467/502)
alegando:
a) em preliminares:
a.1) nulidade do ato de exclusão, posto que a Lei n° 9.317, de 1996 já
estaria há muito revogada pela Lei Complementar n“ 123, de 2006; que
para que se opere uma penalidade, como a exclusão do Simples, é
impossível utilizar regra revogada, sob pena de ofender princípios
constitucionais corno o da segurança jurídica, do contraditório e ampla
defesa e da legalidade; que o disposto no artigo 144 do CTN só se aplica ao
lançamento , não podendo amparar a exclusão que ó uma penalidade; que a
lei tributária não possui efeito represtinatório; que o fundamento legal
aplicável à hipótese é a Lei Complementar n° 1.23, de 2006; que a manter-
se sua exclusão estar-se-á ameaçando de ruína a estrutura do Estado
Democrático de Direito;
a.2) nulidade pelo fato de o ato atacado não ter obedecido ao disposto no
artigo 10 do Decreto n“ 70.235, de 1.972 que, em seu inciso lV dispõe
sobre a obrigatoriedade de o auto de infração mencionar a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável;
a.3) nulidade, por preterição do direito de defesa;
a.4) nulidade pela ausência de intimação da prorrogação do prazo do
procedimento fiscal, previsto no artigo 9°, parágrafo único, da Portaria
RFB n° 11.371, de 2007; que em nenhum momento foi cientificada
expressamente acerca da prorrogação do prazo constante do Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F); que tal conduta se afigura
vício formal insanável, culminado com a nulidade do feito;
a.4) nulidade por ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da legalidade.
b) no mérito:
b.1) pugna pela inexistência de grupo econômico que seria formado pela
reclamante e demais empresas integrantes do pólo industrial de produção
de torneiras na região de Loanda/PR; a respeito, discorre sobre o conceito
de grupo econômico, enfatizando que deve existir urna relação íntima de
negócio e de controle entre as pessoas jurídicas que formam o grupo; que a
gestão deve ser comum, bem como o interesse, qual seja, elas devem
exercer suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial; que no
caso em análise as empresas são totalmente distintas uma da outra,
possuindo personalidade jurídica distinta, com finalidade social diversa,
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

empregados próprios, controladores diversos, clientes próprios e
independentes;
b.2) no que se refere ã razão social das empresas e os respectivos quadros
societários alega que todas são distintas, sendo que cada qual possui alvará
de funcionamento próprio, inscrição perante a Receita Estadual do Paraná,
licença ambiental e licença de operação individualizadas, sede própria,
faturas de energia individualizadas, razão social, quadro de funcionários
distintos e carteira de clientes própria, não havendo confusão entre elas.
Mais, que a simples existência de grau de parentesco entre os sócios não
induz que as mesmas constituam um grupo econômico;
b.3) busca justificar a movimentação dos empregados como decorrente da
exploração do mesmo ramo de atividade. Para firmar posição, relaciona
alguns funcionários e identifica os diversos postos, em diversas indústrias,
para as quais trabalharam nos últimos anos;
b.3) que o entendimento esposado pela Autoridade Fiscal implica infringir
o princípio da livre iniciativa da atividade econômica e da livre
concorrência;
b.4) que a movimentação de empregados entre a impugnante e as demais
empresas indicadas pela autoridade fiscal não constitui elemento hábil para
demonstrar a existência de um grupo econômico;
b.5) afirma que o contador Paulo Roberto Esbrigue e a gerente de recursos
humanos Terezinha de Souza, embora mantenham vínculo com as
empresas
Jefferson
César
Gomes
e
Jeniffer
Greice
Gomes,
respectivamente, são meros prestadores de serviços em relação as empresas
alvo da ação fiscal;
b.6) aduz que a existência de apenas uma linha de produção não afasta o
fato de que em cada setor de produção existe um conglomerado de
máquinas e equipamentos necessários à função a ser desempenhada;
b.7) que cada uma das empresas possui quadro de empregados próprios
alocados em cada um dos estágios produtivos;
b.8) que, com relação a existência de ações trabalhistas onde constam no
pólo passivo algumas das empresas aqui relacionadas não constitui prova
de que elas formam um grupo econômico; que a menção ao Grupo Metais
Imperatriz, conforme consta do LTCAT e no POMSO ocorreu com a
finalidade única e exclusiva de ratear custos do serviço que foi contratado
em grupo; que não restou comprovado o uso de telefones celulares em
conjunto pelas empresas fiscalizadas; que o aumento de suas vendas a
partir do momento em que optou pelo Lucro Presumido e, em um período
que a reclamante reduziu de forma significativa seus quadros de
colaboradores, decorre da diminuição da produção e o incremento na
aquisição de produtos para revenda; que não restaram comprovadas as
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

divergências e omissões em seu balanço, conforme atesta a autoridade
fiscal e que a ausência de algumas informações nas guias de recolhimento
do FGTS e da GFIP decorrem de descumprimento dc obrigação acessória,
não constituindo fato determinante de sua exclusão, uma vez que não
previsto em norma;
b.9) salienta que a existência de personalidade jurídica distinta, com
finalidade social diversas, empregados próprios, controladores diversos e
clientes próprios e independentes, afastam qualquer argumento no sentido
de interposição de pessoas; que a um grupo econômico;
b.10) contesta argumento referente a soma do faturamento global em face
das razões já expedidas; afirma nunca ter auferido receitas acima dos
limites admitidos para o Simples; que o faturamento global é invenção
jurídica, idealizada pelo auditor; que não houve omissão de receitas,
portanto não ha que se falar em exclusão por extrapolação de receitas.
Concluindo:
i) que o faturamento da empresa sempre se deu dentro dos permissivos legais;
b) não ser resultante de cisão, fusão ou incorporação;
c) ter prestado todas as informações solicitadas e;
d) restar afastada a existência de um grupo econômico.
E finalizar requerendo a nulidade do ato atacado ou que o mesmo seja
declarado improcedente, bem como que as intimações sejam encaminhadas ao endereço dos
procuradores.
DA DECISÃO RECORRIDA
Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão (fls.
781/796) na qual, depois de afastar todas as preliminares suscitas, no mérito, exceto em relação à
entrada em vigor dos efeitos do ADE no 40, negou provimento às duas MI da contribuinte,
ratificando os atos emitidos pela DRF/MARINGÁ/PR no sentido de excluir a recorrente do
regime do SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996) e SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“47. Com relação ao conteúdo dos ADE, o sujeito passivo entende que descabe
sua exclusão por excesso de receitas, por falta de provas de qualquer omissão e
que também descabe a alegação de que é resultante de qualquer forma de
desmembramento da pessoa jurídica; que não ocorreu embaraço a fiscalização
e que não foi constituída por interpostas pessoas.
48. Pois bem, antes de adentrar ao mérito, é importante que se trace um breve
histórico da ação que culminou com a exclusão da interessada ao Simples.
49. Consta da Representação Fiscal que em 01/10/2008 a autoridade fiscal
dirigiu-se ao endereço dos contribuintes pessoas jurídicas Indústria Comércio e
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

Exportação de Metais Imperatriz Ltda., CNPJ 78.386.885/0001-04, Jefferson
César Gomes, CNPJ 01.754.565/000l~27 e Jeniffer Greice Gomes - Torneiras,
CNPJ 04.922.919/0001-93, todos situados no Parque Industrial 1, em
Loanda/PR, tendo constatado uma única portaria com uma placa indicando
Metais Imperatriz e tendo sido recepcionado pelo contador das empresas Paulo
Roberto Esbrigue, que o apresentou aos titulares das pessoas jurídicas
identificadas.
50. No curso da ação, o auditor constatou que no mesmo local havia outros
estabelecimentos funcionando, fato que acarretou a inclusão da empresa
Imperatriz Sul Metais Ltda., CNPJ 06.054.733/0001-95, Paulo Afonso de Souza
Ramos - Torneiras, CNPJ 06.370.572/0001-49 e Maria Conceição Trizzi, CNPJ
03.546.042/0001-10 na ação fiscal.
51. Análise do quadro societário das pessoas jurídicas em pauta revelou que se
trata de empresa familiar, tendo como ponto de partida Roberto Gomes Vilar e,
posteriormente, se estendendo aos filhos, genros, noras e cunhada, conforme
quadro a seguir:

52. Somado a tudo isso restou comprovado que as empresas atuam no mesmo
ramo de atividades, qual seja, fabricação válvulas, torneiras, registros e
perseguem este objetivo dentro de um mesmo espaço físico, tanto que possuem
um mesmo portão de acesso e uma mesma linha de produção, com os
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

empregados interagindo ao mesmo tempo. O MPF do contribuinte em análise,
091500.2009.00186-0 foi emitido em 10/03/2009.
53. Portanto a alegação de que como cada uma das empresas possui razão
social, quadros societários próprio, alvará de funcionamento próprio, inscrição
perante a Receita Estadual do Paraná, licença ambiental e licença de operação
individualizadas, sede própria, faturas de energia individualizadas, quadro de
funcionários distintos e carteira de clientes própria, razão pela qual não
poderiam ser confundidas como um grupo econômico familiar não prospera.
Torna-se evidente que para poderem operar as empresas deveriam preencher
os requisitos mínimos para que fossem reconhecidas como tal. A falta de
qualquer dos itens mencionados ela defesa relativos a licença, alvarás,
inscrição estadual e federal, bem como registro acarretaria o seu não
reconhecimento perante a autoridade concedente.
54. Quanto ao fato de possuir sede própria, já foi explicado que na realidade as
empresas operam dentro de um mesmo espaço físico partilhando equipamentos
e recursos. O quadro de funcionários também não constitui elemento probante
na medida em que todas as seções abrigam empregados de todas as empresas,
uma vez que só existe uma linha de produção e, as funções de menor demanda,
como técnico de segurança do trabalho, copeira, contador, almoxarifado,
chefes em geral e gerente administrativos são exercidas por uma única pessoa,
comum a todas as empresas. O quadro elaborado a l5-16 comprova tais fatos.
55. Buscando comprovar o fato de que as pessoas jurídicas partilham de um
mesmo espaço físico, a autoridade fiscal aprofundou as investigações e juntou
aos autos foto do mapa da cidade de Loanda onde identificou que todas as
empresas estão instaladas na quadra 383, cujos lotes estavam registrados no
Cartório de Registro de Imóveis da seguinte forma:
(...)
57. Aqui importa salientar que embora o endereço da reclamante conste como
sendo Rua Alexandre Dunas 14, quadra 427, lote 06, a autoridade fiscal
constatou que trata-se de um terreno sem qualquer benfeitoria, localizado na
esquina da Rua Cristóvão Colombo coma Alexandre Dunas, em frente às
instalações das empresas Indústria, Comércio e Exportação de Metais
Imperatriz Ltda. e Jeniffer Greice Gomes - Torneiras.
58. Eis uma das observações que a autoridade fiscal fez constar:
“de fato, todas as empresas estão instaladas a Rua Cristóvão
Colombo (não informo o número porque não existe qual indicativo
no único prédio existente) onde se encontra a portaria das
empresas, por onde se tem acesso às instalações das empresas,
com equipamento de registro de ponto dos empregados, carga e
descarga, acesso ao único escritório administrativo sendo que o
departamento de recursos Humanos funciona dentro das
instalações da empresa, porém em separado do escritório
administrativo...”
59. Em relação aos contratos de franquia, onde a ora reclamante detém o
direito de uso da marca Imperatriz para as atividades que desenvolve, para uso
em embalagens, anúncios, propaganda, folders, banners, etc. em território
nacional, com prazo indeterminado; porém, constatou-se que, a Indústria,
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

Comércio e Exportação de Metais Imperatriz Ltda. não registrou receitas do
uso de sua marca, bem como ora reclamante não lançou as despesas
correspondentes, exceto no exercício de 2008, quando constam valores a
receber e a pagar. Ressalte-se que a contabilidade do exercício de 2008 foi
concluída após o início da ação fiscal, a pedido da autoridade fiscal.
60. Nos contratos de franquia existe cláusula prevendo a possibilidade de a
franqueada auxiliar a franqueadora para o cumprimento de suas metas, bem
como regras específicas em relação à conduta a ser adotada frente as
reclamatórias trabalhistas. Perceba-se que o conjunto probatório montado pela
autoridade fiscal permite concluir que as empresas franqueada e franqueadora
atuam conjuntamente.
61. Foram ainda, constadas inconsistências na relação faturamento número de
empregados, conforme demonstrativo elaborado à fl. 19-20. A análise dos
Livros Diário apresentados conclui que os mesmos contém informações
diversas da realidade e que omitem informações verdadeiras, já que não
registram todas as movimentações bancárias e financeiras e, a empresa,
intimada, não prestou os devidos esclarecimentos, bem como deixou de
apresentar a documentação necessária e imprescindível, caracterizando
embaraço à fiscalização, fato que aqui e irrelevante, diante dos fatos já
narrados. Também foram detectadas irregularidades nas informações
prestadas à Previdência social, o que acarretou a lavratura de auto de
infração, também em julgamento aqui na DRJ.
62. Ante tudo o que foi exposto a autoridade fiscal concluiu que com a entrada
em vigor da Lei n° 9.317, de 1996, Roberto Gomes Vilar, sócio da pessoa
jurídica Indústria, Comércio e Exportação de Metais Imperatriz, por meio de
interpostas pessoas, quer filhos seus, outros parentes e mesmo uma funcionária,
constituiu as firmas individuais Jefferson César Gomes (15/04/1997), Maria
Conceição
Trizzi-EPP
(01/I2/1999),
Jeniffer
Greice
Gomes-Torneiras
(20/02/2002) e Paulo Afonso de Souza Ramos-Torneiras (06/07/2004), todas
funcionando no endereço a ela pertencente, tendo o mesmo objeto social e
optantes pelo Simples, com o objetivo de distribuir seu faturamento e reduzir os
valores a recolher a título de impostos e contribuições.
62. Além das empresas acima mencionadas estabeleceu-se, ainda, vínculo com
a empresa Imperatriz Sul Metais, constituída em 30/12/2003, cujos sócios
também possuem grau de parentesco com Roberto Gomes Vilar, a qual optou
pelo Simples a partir de janeiro de 2007.
63. Caracterizada a formação de grupo econômico familiar, foram somadas as
receitas brutas auferidas pelas diversas empresas, desde o ano de 2004 até
2008, sendo que o montante apurado extrapolou o limite admitido para a
permanência no Simples, caracterizando a afronta ao disposto no inciso II do
artigo 9° da Lei no 9.317, de 1996. Saliente-se que a soma das receitas brutas
de cada uma das pessoas jurídicas correspondem aos valores por elas
informados na contabilidade e declarados em suas DIPJ, conforme planilha de
fls. 28-33.
64. Diante de tudo o que foi aqui exposto as razões de defesa apresentadas se
mostram frágeis e inconsistentes, razão pela qual é de se manter a exclusão da
contribuinte aos benefícios do Simples.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

65. Contudo, em relação ao presente processo impõe-se retificar a data a partir
da qual o ADE no 40 deverá surtir efeitos. Tratando-se de pessoa jurídica
constituída em 06/07/2004 (fl. 39) os efeitos da exclusão devem se operar a
partir de então, por força do disposto no inciso VII do artigo 24 da Instrução
Normativa n° 608, de 09/01/2006.
(...)
Conclusão
Voto por afastar as preliminares levantadas e no mérito e julgar improcedente
a manifestação dc inconformidade apresentada”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
EXCLUSAO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição de várias empresas individuais, que ocupam um mesmo
espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos
colaboradores e maquinários e, cujos sócios possuem grau de parentesco
ou afinidade entre si, objetivando reduzir custos, usufruir tribulação
privilegiada e pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo
econômico e impede a opção pelo Simples.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
POSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a
condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos
retroativos,
quando
verificado
que
o
contribuinte
incluiu›se
indevidamente no sistema, é admitida pela legislação.
LEGISLAÇAO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Aplica-se à exclusão do Simples Federal a legislação tributária vigente à
época da ocorrência da situação impeditiva à permanência nesse regime
unificado e simplificado, qual seja, a Lei no 9.317, de 1996; a Lei
Complementar no 123, de 2006, que instituiu as normas gerais do
Simples Nacional e revogou a Lei n° 9.317, de .1.996, somente tem
aplicação a partir de 01/07/2007 sobre os fatos geradores pendentes e
futuros.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição de várias empresas individuais, que ocupam um mesmo
espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos
colaboradores e maquinários e, cujos sócios possuem grau de parentesco
ou afinidade entre si, objetivando reduzir custos, usufruir tribulação
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

privilegiada e pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo
econômico e impede a opção pelo Simples.
LEGISLAÇAO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Para os fatos ocorridos a partir de 011/07/2007, aplica-se à exclusão do
Simples Nacional os dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
que instituiu as normas gerais da sistemática e revogou a Lei n° 9.317,
de 1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE.
DESCABIMENTO.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do ADE emitido por
autoridade fiscal competente, além de, na fase litigiosa do procedimento,
também regida pelo mesmo diploma legal, terem sido observadas as
normas e os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de argumentos relacionados à constitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa,
mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento
dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de
reação se encontraram plenamente assegurados.
DA CIÊNCIA DO DESPACHO E DECISÕES.
A ciência de despachos ou decisões proferidas em processos
administrativos fiscais são encaminhadas ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, em obediência ao disposto na legislação que rege a
matéria.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
802/852) no qual, de forma quase literal, limitou-se a reproduzir os argumentos antes expostos
nas duas manifestações de inconformidade apresentadas perante as autoridades julgadoras de 1o
grua (fls. 144/185 e fls.467/502) e agora consolidados em peça recursal única.
As conclusões e pedidos enfeixados no RV foram assim delimitados (fls.
851/853):
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário foi tempestivamente interposto (ciência do acórdão
recorrido em 16/04/2010 – fls. 798, protocolização da peça recursal de 2a Instância em
11/05/2010 – fls. 802), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 187/191
e 864/867), pelo que, preliminarmente, deveria ser conhecido em seus amplos termos e
apreciados os argumentos nele expendidos.
Todavia, após a indicação deste processo para pauta de julgamento, a
recorrente, por procuradores devidamente constituídos, juntou petição informando sua
EXPRESSA DESISTÊNCIA do recurso e das matérias nele discutidas, ou seja, sua exclusão
dos regimes do SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996) e SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006).
Além disso, informou ter aderido, nos termos da Portaria ME no 2.381, de 26
de fevereiro de 2021, à possibilidade de efetuar a transação dos débitos apurados em decorrência
dos débitos reflexos deste procedimento de exclusão dos regimes, incluídos os consectários
legais constantes dos autos de infração respectivos.
Veja-se a petição juntada (fls. 878):

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.740 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004255/2009-11

CONCLUSÃO
Desse modo, nos termos do artigo 78, do RICARF vigente1, não há mais litígio
a ser tratado, perdendo o objeto o recurso voluntário, de modo que não o conheço, declarando a
definitividade da decisão recorrida e as exclusões da recorrente dos regimes do SIMPLES
FEDERAL e SIMPLES NACIONAL formalizadas pela DRF/MARINGÁ/PR, expressas nos
Atos Declaratórios Executivos no 40 (SF) e 44 (SN), de 14 de agosto de 2009 (fls. 137 e 138, dos
autos, respectivamente).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por
qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem
ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente, descabendo
recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional por falta de interesse.

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital